Tribunal: TJPA
Processo: 0802243-09.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802243-09.2022.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO COSTA BATALHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802243-09.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FERNANDO COSTA BATALHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por FERNANDO COSTA BATALHA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou a 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova em razão de busca pessoal ilegal, e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou o redimensionamento da pena. O Ministério Público opinou pelo provimento parcial para fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal que resultou na apreensão da droga foi realizada com base em fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do CPP, ou se a ausência de justa causa invalida a prova obtida, acarretando a absolvição do réu por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, como requisito para a legalidade da busca pessoal sem mandado judicial, a presença de fundada suspeita objetivamente justificada, baseada em elementos concretos e anteriores à abordagem, conforme orientação firmada nos julgamentos do RHC nº 158.580/BA e do AgRg no AREsp nº 2.520.866/BA.

4.

Os depoimentos policiais colhidos nos autos apresentaram justificativas contraditórias para a abordagem do réu, não evidenciando com clareza e objetividade a presença de indícios concretos da posse de substâncias ilícitas, sendo apontados motivos genéricos como nervosismo, tentativa de retorno ao avistar a viatura e permanência em área de tráfico.

5.

A ausência de critérios objetivos e convergentes nos relatos das testemunhas policiais descaracteriza a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, revelando caráter exploratório da busca (fishing expedition), vedado pela jurisprudência dominante.

6.

Conforme o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas (CF/1988, art. 5º, LVI), a busca pessoal realizada sem justa causa contamina todas as provas subsequentes por derivação ilícita, tornando-as imprestáveis para fins de condenação.

7.

Reconhecida a ilicitude da prova da materialidade do crime, impõe-se a absolvição do réu com base no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas lícitas que sustentem o juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal realizada sem a demonstração concreta e objetiva de fundada suspeita viola o art. 244 do CPP e enseja a ilicitude das provas obtidas.

2.

A mera presença do acusado em área de tráfico, nervosismo ou tentativa de mudança de direção não constitui, por si só, justa causa para revista pessoal.

3.

A prova obtida de forma ilícita e dela derivada é imprestável para fundamentar condenação penal, impondo-se a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 244; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.520.866/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 19.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 822.332/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2024, DJe 21.03.2024; STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
FERNANDO COSTA BATALHA,
brasileiro, natural de Belém/PA, portador da Carteira de Trabalho número 68807 série 00059-PA, RG sob nº 5862804 SSP/PA, nascido em 28/07/1988, filho de Debora Costa Batalha e Oilson Cardoso Batalha, residente na passagem Miramar, n. 244, bairro do Barreiro, CEP: 66117340, Cidade Belém/PA, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802243-09.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FERNANDO COSTA BATALHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FERNANDO COSTA BATALHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 10578639 p. 1-4) que no dia 09/02/2022, por volta de 12h, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo Bairro do Barreiro, quando nas imediações do Canal São Joaquim próximo à Passagem Miramar avistaram o Recorrente em atitude suspeita, sendo abordado e flagrado com 01 (um) pacote de maconha pesando 421,9g (quatrocentos e vinte e uma gramas e nove miligramas), o valor de R$ 100,00 (cem reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A10s, cor azul.

Em razão dos referidos fatos, o Recorrente foi denunciado pela conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 10578720), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 24632238 p. 1-7) pugnando preliminarmente: pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e/ou redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal.

Constam contrarrazões ao recurso (ID nº 24690826 p. 1-10) pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que a pena seja fixada no mínimo legal
(ID nº 25691081 p. 1-14).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR:

1.1.

Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado nos termos da denúncia que os policiais militares se encontravam em ronda ostensiva pelo Bairro do Barreiro, quando nas imediações do Canal São Joaquim próximo à Passagem Miramar avistaram o Recorrente em atitude suspeita, sendo abordado e flagrado com 01 (um) pacote de maconha pesando 421,9g (quatrocentos e vinte e uma gramas e nove miligramas), o valor de R$ 100,00 (cem reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A10s, cor azul.

Infere-se dos depoimentos policiais prestados em Juízo que os mesmos foram
contraditórios
ao apontar qual foi atitude do Recorrente para ser considerada suspeita, conforme se vê:

A testemunha Benedito Monteiro Nogueira da Silva, PM/PA, narrou “que estavam em ronda próximo ao canal, quando o acusado estava
saindo do canal em local e horário crítico por ser zona vermelha,
tendo sido revistado pelos policiais, quando foi encontrada a droga na mochila que o réu trazia consigo;
quem o revistou foi o Cabo Magno
; que a droga apreendida estava em forma de meio tijolo de maconha prensada; que também foram apreendidos R$ 100,00 e um aparelho celular; que
no momento da prisão o acusado alegou que se tratava de droga destinada ao consumo
; que não havia visto o réu anteriormente; que o acusado informou que estava retornando para a casa dele no momento da prisão; que o local era ermo.”

Por sua vez, a testemunha Maurício Junior Santana Costa, PM/PA, descreveu “que abordaram o réu porque este
demonstrou nervosismo ao avistar a viatura, tentando se desvencilhar de algum objeto
; ao abordarem o acusado, verificaram que ele tentava se livrar de uma mochila;
que o depoente fez a revista pessoal do réu
; que a droga apreendida estava dentro da mochila, ainda inteira, tendo
o réu afirmado que tinha acabado de comprar o material e ainda iria beneficiar para a venda
; que o local onde ocorreu a prisão é conhecido pela prática de tráfico e rota de fuga de roubos, sendo comum a polícia realizar abordagem de rotina no local; que o depoente nunca havia visto o réu antes da ocorrência; que o local estava com pouca gente na rua; que, além da droga, foi apreendida uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.”

Por fim, a testemunha Carlos Magno da Silva Feitosa, PM/PA, também foi ouvida em audiência, e relatou “que
avistaram o acusado caminhando em sentido contrário ao trajeto da viatura, tendo aquele tentado voltar ao perceber a presença dos policiais, o que levantou a suspeita dos policiais
; que quem fez a revista do acusado foi
o patrulheiro Santana
; que presenciou a revista e a droga foi encontrada dentro da mochila que o acusado possuía; que a droga apreendida era meio tablete de maconha;
que o réu alegou que comprou a droga em uma embarcação e que seria destinada para a venda após ele dividir; que não se declarou usuário
, mas que estava precisando de dinheiro; que o local onde o acusado foi preso é considerada vermelha com bastante incidência de prática de tráfico; que é comum os policiais fazerem rondas no local; que foi a primeira vez que abordou o acusado; que o réu afirmou que estava voltando do trabalho; que havia poucas pessoas no local da abordagem, e, geralmente, ninguém permanece para servir de testemunha; que foi apreendido um celular além da droga.”

Ora, depreende-se dos depoimentos acima transcritos que os policiais declararam três motivos pelos quais consideraram o Recorrente em atitude suspeita e, por isso o fizeram proceder com a abordagem e busca pessoal no mesmo:

1 – Porque estava saindo de um canal em local e horário crítico por ser zona vermelha;

2 – Porque demonstrou nervosismo ao avistar a viatura, tentando se desvencilhar de algum objeto;

3 – Porque avistaram o acusado caminhando em sentido contrário ao trajeto da viatura, tendo o mesmo tentado voltar ao perceber a presença dos policiais.

Notoriamente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou recentemente o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.

denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

2. Na espécie, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas no fato de que ele estava em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas e na
alegação vaga de que ele haveria demonstrado nervosismo ao visualizar os agentes estatais
, o que, por si só,
não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista
, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.

3. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão de drogas -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.520.866/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de
2/4/2024
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa
, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão do suposto comportamento suspeito do paciente, que, em estabelecimento comercial conhecido como ponto de tráfico de drogas, teria apresentado nervosismo ao visualizar os policiais, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, que resultou na apreensão de 30g (trinta gramas) de maconha; 2g (dois gramas) de cocaína; e 32 comprimidos de ecstasy, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 822.332/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

É de se verificar que a situação fática delineada na origem se enquadra perfeitamente na linha intelectiva dos julgados supramencionados, pois somente a alegada atitude suspeita, sem informações mais detalhadas ou de forma desarmônica (como no presente caso), não preenche o standard probatório da fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.

Nesse cenário, a substância entorpecente encontrada em poder do Recorrente, após a revista, não convalida a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada.

Assim, imperioso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
FERNANDO COSTA BATALHA,
brasileiro, natural de Belém/PA, portador da Carteira de Trabalho número 68807 série 00059-PA, RG sob nº 5862804 SSP/PA, nascido em 28/07/1988, filho de Debora Costa Batalha e Oilson Cardoso Batalha, residente na passagem Miramar, n. 244, bairro do Barreiro, CEP: 66117340, Cidade Belém/PA, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025